Tribunal: TJDFT
Processo: 0705482-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705482-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA MOURAO AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, comprove a hipossuficiência alegada, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, manifeste-se o agravante quanto à hipótese de cabimento do recurso, tendo em vista que, em princípio, a decisão agravada, que deferiu o segredo de justiça ao processo de origem, não se enquadra no disposto no artigo 1.015, inciso VI, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator